Tribunal: TJES
Processo: 0036803-47.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036803-47.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO REGRESSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por HDI Seguros S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória proposta em face de Espírito Santo Distribuição de Energia - EDP S.A., sob o fundamento de inadequação da via eleita (art. 485, VI, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a utilização da ação monitória para o exercício da pretensão regressiva da seguradora; (ii) se é necessário o retorno dos autos à instância de origem para produção de provas, afastando a extinção prematura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória é cabível quando há prova escrita sem eficácia de título executivo que evidencie o direito da parte, conforme previsão do art. 700 do CPC.

4. Conforme jurisprudência pátria, não há óbice à formulação do pedido em questão em sede de ação monitória, caso seja possível extrair dos documentos trazidos ao processo pela parte autora a certeza quanto ao direito exigido.

5. O processo não se encontra pronto para julgamento, haja vista o pedido de produção de provas por ambas as partes, tornando inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, CPC). Assim, é necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A ação monitória é meio adequado para o exercício da pretensão regressiva da seguradora sub-rogada, desde que amparada por prova escrita, sem eficácia de título executivo, que evidencie o direito à cobrança.

2. Havendo pedido de produção de provas por ambas as partes, não se aplica a teoria da causa madura, devendo o processo retornar à instância de origem para regular instrução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 700; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0033776-90.2018.8.08.0024; TJES, AC nº 0011098-81.2018.8.08.0024; TJSP, AC nº 1006654-93.2018.8.26.0506; TJPR, APL nº 0000839-54.2020.8.16.0179.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
HDI SEGUROS S.A.
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que extinguiu sem resolução do mérito a ação monitória proposta em face de
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - EDP S.A.,
por inadequação da via eleita, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Visando elucidar a questão posta, julgo prudente transcrever a fundamentação da sentença recorrida:

“Assiste razão à requerida quanto à alegação de inadequação via eleita.

Em que pese a autora tenha instruído a petição inicial com apólice de seguro, comprovante, laudo técnico, relatórios, aviso de sinistro, tem-se que a via eleita não é a adequada para exercício da pretensão regressiva ora discutida.

A ação monitória tem por finalidade facilitar a obtenção de título executivo quando o credor possuir prova suficiente para motivar o convencimento do juiz da provável existência de seu Direito. Nesse sentido, versa o art. 700 do CPC que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”.

Nesse sentido, além da exigência de prova escrita, deve o devedor participar na formação das provas produzidas, isto é, do negócio pactuado. Outrossim, os documentos que instruíram a inicial dizem respeito somente ao negócio jurídico firmado entre a seguradora e o segurado, produzidos sem participação da concessionária requerida.

Ainda, os documentos trazidos pela demandante não evidenciam, por si só, a existência do direito alegado, uma vez que o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos elétricos e as pretensas falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica não prescindem de dilação probatória, vez que ambas as partes manifestaram interesse na produção de novas provas, bem como a realização de perícia (fls. 155/156).

Assim, considerando que a ação monitória possui limites de cognição definidos, sendo um procedimento utilizado como alternativa para um procedimento mais célere e menos custoso, evitando a inerente demora do procedimento comum, não há como o autor utilizar da técnica monitória para pleitear seu suposto direito de regresso.

Nesse sentido, é a jurisprudência, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 1. DEMANDA REGRESSIVA AJUIZADA CONTRA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. SITUAÇÃO QUE NÃO PERMITE UTILIZAÇÃO DA MONITÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CONSTATAR FATOS, DENTRE ELES O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS DECORRENTES DE ALEGADA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E A ATIVIDADE EXERCIDA PELA APELANTE. SENTENÇA CASSADA. FEITO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. (TJPR - 9ª C.Cível - 0003146-26.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 20.04.2022)

(TJ-PR - APL: 00031462620178160004 Curitiba 0003146-26.2017.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 20/04/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2022)

Ainda, vale ressaltar que é ônus da parte autora comprovar o nexo de causalidade e, consequentemente, o direito de regresso alegado, em que pese seja objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, não é, a Autora, consumidora, pois figura-se a apenas como seguradora do efetivo consumidor do serviço.

Nesse ínterim, os documentos acostados pela requerente não consubstanciam prova escrita sem força de título executivo (artigo 700 do Código de Processo Civil) capaz de evidenciar o direito alegado para exigir o crédito da demandada pelo procedimento monitório, pois não se pode afirmar, com a segurança necessária, que o prejuízo decorreu de falha na prestação dos serviços prestados pela concessionária. Desse modo, a monitória não se mostra a via adequada ao caso em análise, cabendo à seguradora veicular pretensão por meio de ação regressiva, a ser processada pelo rito comum.

Por todo o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via eleita.”

Em suas razões, a seguradora Apelante defende que a ação monitória é via adequada para o exercício da pretensão de regresso, haja vista a vasta documentação que instrui a exordial. Além disso, sustenta que a demanda havia sido recebida como ação monitória, inclusive com a prolação de despacho para expedição de mandado de pagamento, conforme art. 701 do CPC; de maneira que, caso o magistrado entendesse pela necessidade de dilação probatória, no estágio em que o feito se encontrava, deveria ter determinado a intimação da parte autora, possibilitando-lhe a realização da emenda da petição inicial.

Pois bem.

Sem delongas, adianto que, a meu ver, assiste razão à Apelante.

De acordo com o art. 700 do CPC, I, do CPC,
“a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”
.
Nota-se que a legislação se limita a exigir prova escrita, não discriminando quais documentos são aptos ou não a instruir o pleito, para fins de adequação do procedimento adotado à pretensão que se visa exercer.

Na hipótese vertente, a autora/Apelante objetiva ser ressarcida, pela concessionária de energia elétrica Apelada, em razão do prejuízo suportado com o pagamento de indenização securitária aos condomínios segurados (Condomínio do Edifício Vernier Residence e Condomínio do Edifício Center Park), sinistros decorrentes de danos em equipamentos elétricos imputados à falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica.

Como visto, o magistrado de origem entendeu que o direito de regresso aduzido pela seguradora sub-rogada não pode ser exercido em ação monitória, procedimento especial previsto na Lei Adjetiva Civil.

Apesar de não desconhecer a existência de posicionamento jurisprudencial que encampa a tese perfilhada na sentença, compartilho do entendimento segundo o qual não há óbice à formulação do pedido em questão em sede de ação monitória, caso seja possível extrair dos documentos trazidos ao processo pela parte autora a certeza quanto ao direito exigido.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Tribunal de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. REGRESSO. SEGURADORA. APARELHOS ELETRÔNICOS DANIFICADOS.
DESCARGA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A PARTE AUTORA INSTRUIU A AÇÃO MONITÓRIA COM UMA PLURALIDADE DE DOCUMENTOS (APÓLICE DE SEGURO, RELATÓRIO DE SINISTRO, LAUDOS TÉCNICOS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO) QUE SÃO SERVÍVEIS AO APARELHAMENTO DA VIA ELEITA, TENDO EM VISTA QUE O ART. 700, CAPUT, DO CPC, DISPÕE COM CLAREZA MERIDIANA QUE "A AÇÃO MONITÓRIA PODE SER PROPOSTA POR AQUELE QUE AFIRMAR, COM BASE EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, TER DIREITO DE EXIGIR DO DEVEDOR CAPAZ.
I. O PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO". 2. Segundo a jurisprudência do STJ [...]A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n.188 do STF. [... ] (AGRG no RESP 1378371/SP).3. No caso, restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade, já que os danos alegados (aparelhos eletrônicos danificados) decorreram de descarga elétrica atmosférica o que denota a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cuja responsabilidade da concessionária é objetiva e não restou elidida por nenhuma excludente. 4. A garantia de acesso à justiça e a responsabilidade das empresas públicas decorrem da Constituição Federal, que não são sobrepostas pela Resolução 414/2010 da ANEEL. (TJES; AC 0033776-90.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/02/2022; DJES 01/04/2022)

Corroborando o sentido decisório aqui adotado, cito ainda outros julgados:

AÇÃO MONITÓRIA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS EM APARELHOS.
DESCARGA ELÉTRICA. PAGAMENTO PELA SEGURADORA, COM POSTERIOR SUB-ROGAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA SEGURADORA. (1) Oscilação na rede elétrica que se distingue de interrupção. Autora que não apresentou aparelhos danificados para perícia. Inversão do ônus probatório indeferida em decisão saneadora. (2) Relatórios do módulo 9 do PRODIST, segundo Resolução Normativa ANEEL nº 956/2021. Exigência cumprida com um único relatório que atende os requisitos do item 26 do módulo. (3) Relatório da companhia elétrica que aponta variações de tensão de 218 a 228 volts na data do sinistro. Ausente demonstração, pela autora, de que tal oscilação fosse causadora dos supostos danos. (4) Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR; Rec 0000839-54.2020.8.16.0179; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Ribas; Julg. 29/01/2024; DJPR 29/01/2024)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO.
MODALIDADE RESIDENCIAL.
PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, inclusive no tocante ao pagamento realizado e à legitimidade da ré, na qualidade de administradora da rede de distribuição de energia que atende a unidade consumidora; o que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à propositura. Além disso, não existe qualquer vedação legal à demanda, e a falta de prévio pedido de ressarcimento na via administrativa não constitui óbice à pretensão da autora; circunstância que torna presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor do segurado assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO RESULTADO DESSE JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da Lei (art. 85, caput, CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2. Razoável, ademais, a verba honorária fixada, que atende ao disposto no artigo 85, § 2º, do mencionado diploma legal. 3. Todavia, por força do que estabelece § 11 da aludida norma, em razão do resultado desse julgamento, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em 17% sobre o valor atualizado da condenação. (TJSP; AC 1006654-93.2018.8.26.0506; Ac. 15528981; Ribeirão Preto; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 29/03/2022; DJESP 04/04/2022; Pág. 2805)

Faz-se mister salientar que, no caso em comento, a parte ré/Apelada apresentou embargos monitórios, a teor do art. 702 do CPC, impugnando a cobrança realizada. Ademais, verifica-se que as partes pugnaram pela dilação probatória ao serem instadas pelo magistrado de primeira instância a manifestarem-se quanto à necessidade de produção de outras provas.

Nesse contexto, entendo que não se pode pronunciar, neste momento, se os documentos juntados pela requerente evidenciam ou não o direito autoral. O que está sendo reconhecido nessa ocasião é a possibilidade, em abstrato, de veiculação da pretensão autoral pela via da ação monitória, raciocínio que afasta a tese de inadequação da via eleita acolhida em sentença, a qual incorreu em verdadeiro
error in procedendo
.

É dizer, considerando a possibilidade de formulação do pedido autoral em ação monitória, o feito deverá retornar à instância originária, para seu regular prosseguimento, com a análise das questões controvertidas pelas partes, à luz do acervo probatório.

Por derradeiro, registro ser inaplicável a teoria da causa madura
in casu
(art. 1.013, §3º, I, CPC), sendo inviável o julgamento da demanda neste momento, porquanto as partes pretendem produzir provas. Nesse trilhar, é pacífica a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 4.
Diante do pedido de produção de provas pelas partes no primeiro grau de jurisdição, incabível a adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, desautorizando este órgão ad quem em proceder com o imediato julgamento da causa.
5. Sentença anulada. (TJES. 0011098-81.2018.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATOS. DATA 08/0/2024)

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA INDEFERIMENTO DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – RÉUS CITADOS – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO. 1. Pela teoria da asserção, as condições da ação devem analisadas a partir da narrativa contida na petição inicial, em exame puramente abstrato das afirmações ali aduzidas, não se confundindo, contudo, com o direito material pretendido pela parte. 2. Embora as provas colacionadas à inicial sejam insuficientes para comprovar o dano sofrido, não há espaço para o indeferimento da inicial, impondo-se a abertura da fase de instrução probatória.
3. Não tendo sido oportunizada às partes a produção de provas, não se cuida de hipótese de aplicação da teoria da causa madura, na estrita previsão do § 3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, devendo retornar ao Juízo a quo para a abertura da fase de instrução probatória.
(TJES. 0001766-67.2021.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ALDARY NUNES JUNIOR. DATA 29/08/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, POR HAVER PEDIDO DE PROVA PENDENTE DE ANÁLISE
E NÃO HAVER APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
Para se aplicar a teoria da causa madura, a teor do que dispõe o art. 1.013, do CPC, a demanda deve estar pronta para o julgamento do mérito, o que não se verifica no caso dos autos, pois a instrução foi interrompida com a extinção prematura do processo. 4) Recurso de apelação conhecido e provido, para anular o édito sentencial e, por impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, do CPC, determinar o regular prosseguimento do feito na origem.
(TJES. 0013945-38.2018.8.08.0030. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 06/09/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida, determinando o retorno do feito à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/09/2024 às 18:08:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53053210092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria objeto do presente recurso de apelação e apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Des. Raphael Americano Câmara
, deu provimento ao apelo interposto para anular a sentença objurgada, determinando o retorno do feito à origem para regular prosseguimento, conclusão encampada, ainda que por fundamentos parcialmente diversos, pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
.

Pois bem.

Entendo que a ação monitória, via de regra, não se revela como adequada à veiculação da pretensão regressiva perseguida pela apelante HDI SEGUROS S.A., uma vez que a obrigação da EDP de ressarcir o dano suportado pela Seguradora demanda a prévia verificação da responsabilidade civil.

Com efeito, a ordem de pagamento em ação monitória consubstancia

tutela de evidência
, nos termos do art. 701, do CPC, contexto que, a meu sentir, não se amolda às hipóteses em que deduzida pretensão regressiva.

Por isso é que, no exame da questão posta, associo-me aos fundamentos declinados pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
, no sentido de ser “
questionável a via utilizada pela apelante
”.

De todo modo, aplica-se, no caso, conforme ressaltado por S. Exª., o entendimento firmado pelo c. STJ no AgInt no REsp 1.343.258/SP, no sentido de que “
a fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo para a resposta do réu, de sorte que o exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio do procedimento.
Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento ordinário, não se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova para aparelhar o pedido monitório
”
.

Assim, considerando que, no caso, o Juízo
a quo
admitiu o processamento inicial da ação monitória ao expedir ordem de pagamento, e considerando, ainda, a apresentação de embargos monitórios, impõe-se o prosseguimento do feito com a abertura da instrução processual.

Nesta linha de raciocínio,
acompanho o eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara
, a fim de dar provimento ao recurso, com as ressalvas expostas pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

Eminentes Pares, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório.”
(AgInt no REsp 1.343.258/SP, QUARTA TURMA, DJe 19/10/2017).

No aludido precedente, restou consignado, ainda, que
“
a
fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo para a resposta do réu,
de sorte que o exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio do procedimento
.
Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento ordinário, não se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova para aparelhar o pedido monitório”
.

Assim, com amparo no entendimento do Tribunal da Cidadania, reputo configurado o
error in procedendo,
porquanto o julgador
a quo
recebeu a exordial, determinou a expedição do mandado, houve apresentação dos embargos monitórios, réplica e indicação de provas por ambas as partes.

Desse modo, embora questionável a via utilizada pela apelante, fato é que naquele estágio processual não mais seria possível a prolação de sentença terminativa.

A medida, ademais, violou os artigos 10 e 700, §5º, do CPC, prevendo este último, especificamente, que “
havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intim
a
-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum"
, providência não cumprida oportunamente pelo magistrado.

Sob tais fundamentos,
ACOMPANHO
a conclusão alcançada pelo e. Relator para dar provimento ao recurso, devendo o feito retornar à origem para prosseguir sob o rito ordinário.

Afinal, como já decidiu aquela Corte Superior,
“
ao se tornar ordinário o procedimento da monitória com a oposição dos embargos, serão discutíveis todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação"
(REsp n. 1.955.835/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

É como voto.